Tribunal: TJMT
Processo: 1002376-33.2019.8.11.0053
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002376-33.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDSON GONCALVES DE ALVARENGA - CPF: 025.681.541-01 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA – LOCALIDADE BARÃO DE MELGAÇO – INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO EM TODA REGIÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – FATO COMPROVADO – INDICAÇÃO DE PROTOCOLOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS PROTOCOLOS – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE

– MAJORAÇÃO DO VALOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura das reclamações administrativas.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado o quantum quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 500,00) em razão da falha na prestação do serviço, consistente em constantes interrupções no fornecimento de energia em sua residência, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, posto que fora fixado em valor insuficiente.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor arbitrado.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e, no mérito, houve o pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

No caso, reclama a parte promovente quanto as diversas interrupções ocorridas em sua residência nos meses de agosto (dias 27/08 e 28/08), setembro (dias 06/09 a 08/09) e outubro (dias 30/10 e 31/10) de 2019, e apresenta protocolos de reclamações, afirmando que houve períodos que permaneceu três dias sem o fornecimento dos serviços.

Juntou diversos protocolos de reclamação.

O magistrado
a quo
reconheceu a falha e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 500,00, pretendendo aparte promovente a majoração da indenização.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, estando acertada a sentença quanto à condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020